Tribunal: TJBA
Processo: 8039174-30.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039174-30.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JEZIEL DE SANTANA VILA NOVA

Advogado(s): WASHINGTON DE JESUS VIEIRA, MARCOS LUIZ COSTA BARBUDA, CRISTIANY LAPA DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. OMISSÃO QUANTO A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SELIC APÓS A EC 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em mandado de segurança, com a finalidade de sanar omissões relativas à necessidade de compensação de valores eventualmente pagos administrativamente a título de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), bem como à ausência de definição sobre a incidência de correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à compensação dos valores eventualmente pagos administrativamente a título de CET; (ii) estabelecer se há omissão quanto ao regime aplicável de juros e correção monetária incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam, via de regra, à integração do julgado, sem modificação substancial da decisão, sendo excepcionalmente admitida alteração quando necessária à correção de omissões ou contradições relevantes.

4. O acórdão embargado deixou de explicitar a necessidade de compensação de valores eventualmente pagos administrativamente, a título de CET, o que caracteriza omissão relevante a ser suprida.

5. Tal compensação deverá ser realizada em fase de cumprimento de sentença, quando será apurado o montante efetivamente devido ao impetrante.

6. Verifica-se também omissão quanto à fixação dos critérios de atualização monetária e juros moratórios, impondo-se sua correção.

7. Aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (tema 810), segundo o qual, a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização monetária e os juros incidentes sobre condenações da Fazenda Pública devem seguir o índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente, até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência re
levante citada: STF, RE 870.947, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (tema 810).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039174-30.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante JEZIEL DE SANTANA VILA NOVA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
acolher os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia,
nos termos das razões a seguir expendidas.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça